Tribunal: TJMT
Processo: 0028541-78.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028541-78.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELISABETE GALDINO DE PAULA - CPF: 415.823.301-15 (EMBARGANTE), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PLEITO INDENIZATÓRIO – COBRANÇA INDEVIDA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO NOS TERMOS DO ART. 85 DO CPC – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS - Quanto aos honorários fixados pela sentença, o §2o do art. 85 do CPC diz que os honorários advocatícios “
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, observadas as situações indicadas nos incisos I a IV do citado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ELISABETE GALDINO DE PAULA contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Débito c/c Pleito Indenizatório
”

(Proc. no 0028541-78.2016.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que julgou procedente o pedido (cf. Id. n.
144571691)

A embargante sustenta que o v. acórdão embargado é omisso, já que não enfrentou o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. Afirma que o valor arbitrado, 15% sobre o valor da condenação é ínfimo e não prestigia o trabalho executado, devendo ser fixado nos termos da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que sanada a omissão apontada, seja majorado os honorários sucumbenciais. (cf. Id. n.
145526170)

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no
146868683
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado deixou de se manifestar sobre o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

Contudo, o pleito de majoração da verba honorária não merece acolhimento.

Quanto aos honorários fixados pela sentença, o §2o do art. 85 do CPC diz que os honorários advocatícios “
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, observadas as situações indicadas nos incisos I a IV do citado dispositivo.

Observo que, quando o eg. STJ decidiu pacificar a discussão impertinente sobre o problema do cabimento da fixação da verba honorária por apreciação equitativa, disse – malgrado a clareza solar da regra do §8o do art. 85 do CPC, que menciona expressamente essa possibilidade apenas naquelas causas em que o proveito econômico obtido tenha sido irrisório ou for inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (?) –, que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não será permitida só porque o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico obtido forem elevados, devendo ser observado, obrigatoriamente e em qualquer situação, salvo quando configuradas as situações excepcionais indicadas no §8o do art. 85 do CPC, o critério da aplicação de percentual (entre 10% a 20%) “
subsequentemente
” sobre a) o valor da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa (Tema/STJ 1.076).

O grifo do advérbio contido no parágrafo anterior é proposital e necessário para frisar bem que, segundo a hermenêutica stjotense, o legislador quis estabelecer uma ordem preferencial decrescente e inflexível, ou seja, em primeiro lugar deve ser aplicado o percentual sobre o valor da condenação, mas, não havendo condenação, o percentual deve incidir sobre o proveito econômico obtido, e só então, não sendo possível a observância sucessiva dos dois parâmetros anteriormente, pode/deve haver a fixação de honorários pela incidência do percentual sobre o valor atualizado da causa.

No caso, a sentença fixou os honorários em 15% sobre o valor da condenação (Id 133045336), e sendo assim o primeiro e preferencial parâmetro legal foi observado.

Isto posto, rejeito os embargos.

Custas pela embargante, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023